Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714638-16.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON DA COSTA FONTINELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÕES DE EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) e desobediência à ordem legal (art. 330 do Código Penal). A condenação decorreu da aquisição e condução de veículo produto de roubo, além de desobediência à ordem de parada emitida por policiais militares no exercício de suas funções. 2. O recorrente alegou ausência de provas quanto à prática do crime de receptação e atipicidade da conduta referente à desobediência. Questionou ainda os critérios adotados na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões principais: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para configurar o dolo direto no crime de receptação; (ii) determinar se a conduta do acusado, ao não obedecer à ordem de parada da autoridade policial, constitui crime de desobediência; e (iii) avaliar a valoração negativa da culpabilidade e a proporcionalidade das frações de aumento de pena na dosimetria, com especial enfoque na multirreincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio. 5. Se a acusação logra êxito em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição caso o réu não apresente comprovação hábil a demonstrar a sua boa-fé. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que não há falar em atipicidade da conduta de não atender à ordem de parada de policiais militares, para evitar a prisão em flagrante, porque tal ordem legal, dada no exercício da atividade ostensiva, destinada à preservação e à repressão de crimes, como no caso em análise, configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal (Tema 1.060, REsp 1.859.933). 7. Na dosimetria, a pena-base foi corretamente aumentada pela valoração negativa da culpabilidade e pelos maus antecedentes do acusado e as frações de aumento maiores que 1/6 podem ser aplicadas com fundamentação concreta, como na hipótese de multirreincidência, em consonância com o entendimento jurisprudencial. 8. Não há falar em bis in idem, considerando-se distintas as anotações utilizadas para os maus antecedentes e a multireincidência, conforme entendimento jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §3o, 44, 77, 180, caput, e 330; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.859.933, Tema 1.060; AgRg no HC 680.878/SC; AgRg no HC 331.384/SC. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando manifesta insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016